Tribunal: TJDFT
Processo: 0001207-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos e robusta e harmoniosa quanto a autoria e materialidade do delito.
2. Recurso conhecido e não provido.